Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-05.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de repetição de indébito em dobro c.c. com dano moral. Preliminar de deserção por erro no valor e guia de recolhimento do preparo recursal. Rejeição. Pedido de reforma da r. sentença para repetição do indébito, em dobro, realizado em sede de contrarrazões. Não conhecimento, por inadequação da via eleita. Penhora incorreta do veículo do autor. Ausência de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de repetição de indébito em dobro c.c. com dano moral. Preliminar de deserção por erro no valor e guia de recolhimento do preparo recursal. Rejeição. Pedido de reforma da r. sentença para repetição do indébito, em dobro, realizado em sede de contrarrazões. Não conhecimento, por inadequação da via eleita. Penhora incorreta do veículo do autor. Ausência de repercussões maiores. Danos morais não caracterizados. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000392298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000920-05.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado GABRIEL ALBERTINI PEREIRA NOGUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
2
Voto n.o 19200
Apelação n.o 1000920-05.2019.8.26.0482 Processo Digital
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Gabriel Albertini Pereira Nogueira
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
Apelação. Contratos bancários. Ação de repetição de indébito em dobro
c.c. com dano moral. Preliminar de deserção por erro no valor e guia de
recolhimento do preparo recursal. Rejeição. Pedido de reforma da r.
sentença para repetição do indébito, em dobro, realizado em sede de
contrarrazões. Não conhecimento, por inadequação da via eleita.
Penhora incorreta do veículo do autor. Ausência de repercussões
maiores. Danos morais não caracterizados. Sentença de parcial
procedência alterada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
170/184, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de repetição de indébito em dobro c.c. com dano moral
proposta por Gabriel Albertini Pereira Nogueira contra Banco Bradesco S/A para: a)
rejeitar o pleito do autor pertinente à condenação da instituição financeira em lhe efetuar a
restituição em dobro da quantia cobrada no feito executivo de número
1006274-79.2017.8.26.0482; b) acolher a pretensão do autor no tocante à condenação da
instituição financeira em lhe efetuar o pagamento de verba indenizatória por lesão de cunho
moral, arbitrada na quantia de R$10.000,00, a ser acrescida de correção monetária pela
tabela deste Tribunal, desde a data de propositura do feito, e juros moratórios de 1% ao
mês, devidos a partir da data da citação.
Diante da sucumbência recíproca, observada a gratuidade concedida ao
autor, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
da seguinte forma (fls. 183):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
3
a) o requerente deverá arcar com o equivalente a 50% das custas
processuais em aberto, além de ressarcir a instituição financeira requerida no correspondente a
50% do total pertinente ao montante por esta dispendido (fls.144/145 dos autos);
b) a instituição financeira requerida deverá arcar com o equivalente a
50% das custas processuais eventualmente em aberto, sendo que será ressarcida pelo requerente
no correspondente a 50% do total relativo à quantia por ela suportada;
c) o requerente arcará com os honorários do patrono da instituição
financeira requerida, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação pecuniária por lesão de
cunho moral devidamente atualizada, conforme o teor do artigo 85, parágrafo segundo, do
CPC/2015;
d) a instituição financeira requerida arcará com os honorários do
patrono do requerente, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação pecuniária por lesão de
cunho moral devidamente atualizada, conforme o teor do artigo 85, parágrafo segundo, do
CPC/2015.
Inconformado, o réu apela sustentando, em síntese, a inocorrência de
dano moral. Salienta que a ação deveria ter sido extinta, por falta de adequação, já que o pedido
deveria ter sido realizado na execução n. 10006274-79.2017.8.26.0482. Explica que moveu a
demanda executiva porque o autor possuía débitos à época, não havendo que se falar em danos
morais. Ressalta que o bem atingido na citada demanda não foi apreendido, e ainda que a penhora
seja indevida, não ultrapassa o mero dissabor. Discorre sobre a inexistência de dano moral. Requer
o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada (fls. 187/206).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 207/210).
O autor apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a deserção
do recurso, porque não foi recolhido com a inclusão dos honorários sucumbenciais no seu cálculo,
além de ter sido utilizada guia incorreta. Defende, ainda, a necessidade de alteração da sentença
para que o réu seja condenado ao pedido de repetição do indébito, em dobro, consoante realizado
na exordial (fls. 212/229).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
4
É o relatório.
Versa o feito sobre repetição de indébito, em dobro, c.c. indenização por
danos morais.
Primeiro, observo que o preparo recursal foi recolhido de acordo com o
previsto no inciso II c.c. §2o do art. 4o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, alterada pela Lei n.o
15.855/2015, visto que o montante recolhido, R$ 2.000,00 (fls. 207/208), é superior a 4% do valor
condenatório imposto ao apelante R$ 10.000,00 (fls. 183).
Convém destacar que o valor correspondente aos honorários advocatícios
sucumbenciais, em princípio, não é incluído na base de cálculo do preparo, por se tratar de
condenação secundária.
Além disso, foi utilizado a guia e código correto para recolhimento,
DARE-SP e cód. 230-6 (fls. 207/208), nos termos do Provimento CG n. 33/2013, e esse
recolhimento não se refere ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao contrário
do que sustenta o autor (fls. 228).
Acrescenta-se que a guia de FEDTJ de fls. 209/210 foi recolhida de
forma desnecessária, e, por isso, deve ser desconsiderada para fins de verificação do preparo
recursal.
Segundo, deixo de conhecer do pedido formulado pelo autor nas
contrarrazões, para que a sentença seja alterada para condenar o réu ao pleito de repetição, em
dobro, consoante formulado na exordial, por inadequação da via eleita. O autor deveria ter
formulado essa insurgência em sede de recurso de apelação ou adesivo e não em contrarrazões.
Superada essas questões, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do
juízo de origem deve ser reformada.
O autor alega na inicial, em síntese, que em 25.01.2019 foi procurado
pelo Oficial de Justiça em sua residência e posteriormente local de trabalho a fim de penhorar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
5
único veículo (Honda/FIT, ano/modelo 2007/2008, placa FIT 9902), em decorrência do débito
cobrado no processo n. 10006274-79.2017.8.26.0482, movido pelo réu. Explica que o réu cobrou
judicialmente e de forma indevida a dívida originada da cédula de crédito bancário n. 278787250.
Menciona que essa dívida está sendo paga regularmente desde 28.04.2017, por causa da
celebração com a instituição financeira do “instrumento particular de confissão de dívida e outras
avenças” onde foi parcelado o débito das cédulas de crédito bancário n. 9060661 e 8787250 em 60
parcelas mensais de R$ 1.075,47. Enfatiza que, a partir da celebração desse acordo, em
28.04.2017,
o réu deveria ter suspendido os atos executórios do feito n.
10006274-79.2017.8.26.0482 até o cumprimento da confissão de dívida. Destaca, contudo, que o
banco depois desse fato tentou efetuar bloqueios de valores, via Bacenjud, obter informações, via
Infojud, e, por fim, requereu, em 08.03.2018, o bloqueio de circulação e transferência do seu único
veículo, que tomou conhecimento pela intimação do oficial de justiça. Argumenta que sofreu
vários prejuízos e danos por causa desse fato, em especial por não poder mais utilizá-lo, vendê-lo.
Defende o direito de ser repetido, em dobro, os valores indevidamente cobrados no feito
executivo, bem como de ser indenizado pelo dano moral suportado pela situação (fls. 01/15).
O réu, em sua contestação, arguiu no mérito que a demanda executiva foi
ajuizada em decorrência do inadimplemento do autor e que ele deixou transcorrer o prazo para
oposição à penhora, o que demonstra a sua pretensão de obter vantagem indevida. Defende a
impossibilidade de repetição em dobro do indébito, bem como a inocorrência de dano moral
passível de indenização, ainda que a penhora seja indevida, pois o fato não ultrapassa a esfera do
mero dissabor. Pugna pela improcedência da demanda (fls. 84/111).
Pois bem.
Os documentos de fls. 23/38, demonstram a penhora do veículo
Honda/FIT do autor, a celebração do instrumento de confissão de dívida abrangendo o débito
cobrado no feito executivo n. 10006274-79.2017.8.26.0482 e os pagamentos realizados.
Contudo, ainda que tenha restado incontroversa a penhora incorreta do
veículo do autor, não se vislumbra de forma nítida, no presente caso, elemento fundamental à
efetiva concretização do dano moral, a ocorrência do evento danoso.
Observa-se que quando deferida a penhora do bem, em 22.08.2018 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
6
58) já existia restrição nesse veículo, consoante se observa da pesquisa Renajud realizada em
08.03.2018 (fls. 55).
Soma-se a isso o fato de que os documentos juntados pelo próprio autor
em contrarrazões demonstram que o veículo não restou impossibilitado para circulação por causa
da demanda executiva, mas apenas para transferência (fls. 254 e 256).
E nesse passo o autor não comprovou que sofreu maiores contratempos,
ônus da prova que a ele cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se
desincumbiu.
Ademais, extrai-se dos autos que o autor tinha conhecimento da demanda
executiva desde junho de 2017 (certidão de citação por oficial de justiça - fls. 49) e não se tem
notícia de que ele opôs embargos à execução com o fim de obstar o prosseguimento desse feito,
por causa da celebração do citado instrumento de confissão de dívida, o que lhe era permitido nos
termos do art. 917 do CPC.
É certo que o autor suportou alguns dissabores com a cobrança indevida
realizada pelo réu, entretanto, conforme orientação jurisprudencial dominante, o simples
aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à reparação moral.
Importante dizer que o dano moral é causado à parte íntima da pessoa,
afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja
dano moral é necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou
sofrimento. Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero
dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO
pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
7
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou
de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após,
prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e
que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra
citada, página 113).
Aplica-se, por simetria, o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE
CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.
1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de
cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança
indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de
se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança
indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em
cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do
suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação,
constrangimento.
2. Recurso conhecido e provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000920-05.2019.8.26.0482 - GAS
8
(REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)
Não há nos autos, portanto, comprovação de fatos que caracterizem o
dano moral.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, para que os pedidos
iniciais sejam julgados improcedentes.
Com a alteração da r. sentença, o autor deverá arcar com o pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, ora
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 95.169,74 fls. 15), observada a
gratuidade processual.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento ao
recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)